Tribunal: TJBA
Processo: 0032913-96.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032913-96.1995.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

APELADO: DISTRIBUIDORA PIONEIRO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
RUYBERG VALENCA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 do CPC, sob alegação de ausência de complementação de custas. A parte autora sustenta nulidade do decisum, por ausência de intimação pessoal para suprir o recolhimento considerado insuficiente.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por ausência de complementação das custas processuais pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte autora.

III. Razões de decidir
O art. 290 do CPC impõe o cancelamento da distribuição em caso de não recolhimento das custas, desde que haja intimação pessoal da parte.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a extinção do feito, por recolhimento insuficiente das custas, exige prévia intimação pessoal da parte para complementação, sob pena de nulidade.
No caso concreto, não houve intimação pessoal da parte autora, tampouco se tratou de ausência total de recolhimento, mas de questão relativa a custas referentes à pesquisa no SISBAJUD, o que, isoladamente, não justifica a extinção do feito.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0032913-96.1995.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

e, como Apelados,

DISTRIBUIDORA PIONEIRO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
e ALFREDO VALINAS CERDEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA